Tribunal: TRF3
Processo: 5012113-75.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ADRIANA DELBONI TARICCO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
854/1327)

5012113-75.2025.4.03.9999

DJEN Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5012113-75.2025.4.03.9999

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: VICTOR GONCALVES DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: NEIMAR BARBOSA DOS SANTOS - SP287197-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MAJORAÇÃO RECURSAL. ART. 85, § 11, DO CPC. RESTABELECIMENTO DA BASE DE CÁLCULO FIXADA NA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que, ao não conhecer da apelação do INSS por violação ao princípio da dialeticidade, fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 10, do CPC, embora a sentença já houvesse arbitrado honorários em 10% sobre o valor da condenação, observada a Súmula 111 do STJ.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, no caso de não conhecimento de apelação, é cabível a fixação originária de honorários sobre o valor da causa ou se deve ser aplicada a majoração da verba honorária previamente fixada na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença já fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação, observada a Súmula 111 do STJ, o que impede nova fixação autônoma sobre base de cálculo diversa.

O art. 85, § 11, do CPC autoriza a majoração dos honorários anteriormente fixados quando o recurso não é conhecido, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

Estão presentes os requisitos legais para a majoração, devendo ser restabelecida a base de cálculo definida na sentença e acrescido 1% sobre o valor arbitrado, em conformidade com a Súmula 111 e com o Tema 1105 do STJ.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O não conhecimento de recurso enseja a majoração dos honorários previamente fixados, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, e não a fixação originária sobre base de cálculo diversa.

A majoração recursal deve observar a base de cálculo estabelecida na sentença e os limites fixados pela Súmula 111 e pelo Tema 1105 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 10 e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 111; STJ, Tema 1105.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5012113-75.2025.4.03.9999

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: NEIMAR BARBOSA DOS SANTOS - SP287197-N

APELADO: VICTOR GONCALVES DA SILVA

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática (ID 312812757) que não conheceu da apelação do INSS, por violação ao princípio da dialeticidade, e que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 10, do CPC,

A parte autora, ora agravante (ID 314014432), busca a manutenção da verba honorária nos termos fixados pela sentença de primeiro grau.

Sem resposta.

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Inicialmente, conheço do agravo, eis que observados os pressupostos processuais de admissibilidade recursal.

Verifica-se que a condenação do INSS ao pagamento de honorários na decisão monocrática ocorreu de forma indevida, pois a sentença já havia fixado a verba honorária sucumbencial em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o não conhecimento do recurso autoriza a majoração dos honorários anteriormente fixados, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal. Estando presentes os requisitos legais, impõe-se a majoração da verba honorária.

Assim, deve ser restabelecida a base de cálculo fixada na sentença, qual seja, o valor da condenação, e majorada a verba honorária em 1% (um por cento), sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os termos da Súmula no 111 e de acordo com o decidido no Tema 1105, ambos do Superior Tribunal de Justiça.

Diante do exposto, exerço o juízo positivo de retratação e dou provimento ao agravo interno para corrigir a decisão anterior e restabelecer a verba honorária nos termos da sentença, bem como majorá-la em 1% (um por cento), sobre o valor arbitrado na sentença.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MAJORAÇÃO RECURSAL. ART. 85, § 11, DO CPC. RESTABELECIMENTO DA BASE DE CÁLCULO FIXADA NA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que, ao não conhecer da apelação do INSS por violação ao princípio da dialeticidade, fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 10, do CPC, embora a sentença já houvesse arbitrado honorários em 10% sobre o valor da condenação, observada a Súmula 111 do STJ.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, no caso de não conhecimento de apelação, é cabível a fixação originária de honorários sobre o valor da causa ou se deve ser aplicada a majoração da verba honorária previamente fixada na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença já fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação, observada a Súmula 111 do STJ, o que impede nova fixação autônoma sobre base de cálculo diversa.

O art. 85, § 11, do CPC autoriza a majoração dos honorários anteriormente fixados quando o recurso não é conhecido, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

Estão presentes os requisitos legais para a majoração, devendo ser restabelecida a base de cálculo definida na sentença e acrescido 1% sobre o valor arbitrado, em conformidade com a Súmula 111 e com o Tema 1105 do STJ.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O não conhecimento de recurso enseja a majoração dos honorários previamente fixados, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, e não a fixação originária sobre base de cálculo diversa.

A majoração recursal deve observar a base de cálculo estabelecida na sentença e os limites fixados pela Súmula 111 e pelo Tema 1105 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 10 e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 111; STJ, Tema 1105.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu exercer o juízo positivo de retratação e dar provimento ao agravo interno interposto pela parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão